Tribunal: TJDFT
Processo: 0756038-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Usucapião. Tutela de urgência. Proteção possessória. Notificação extrajudicial. Ausência de turbação ou esbulho. Exercício regular de direito. Natureza petitória da usucapião. Impossibilidade de tutela possessória incidental. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência possessória formulado em ação de usucapião. Os agravantes pretendem a concessão de liminar de manutenção de posse, sob o argumento de que notificação extrajudicial encaminhada por terceiro configuraria ameaça à posse exercida sobre o imóvel objeto da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por terceiro configura ato de turbação ou esbulho apto a justificar a concessão de tutela de urgência possessória em ação de usucapião.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela possessória exige a demonstração de posse qualificada, exercida com animus domini, bem como a existência de ato concreto de turbação, esbulho ou ameaça real à posse, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.
4. Simples comunicação extrajudicial não tem o condão de retirar a posse dos agravantes, tampouco caracteriza ameaça concreta ou iminente capaz de justificar a proteção possessória pretendida.
5. A ação de usucapião possui natureza petitória, pois visa ao reconhecimento do domínio em razão da posse prolongada, não se confundindo com as ações possessórias, que têm por objeto exclusivo a proteção da posse. Diante disso, descabe, na referida demanda, postulação de tutela de urgência objetivando manutenção ou reintegração de posse pelo autor usucapiendo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567, 85, § 11; CC, art. 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055849, 0709732-30.2021.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 2044240, 0740951-83.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 26/09/2025; TJDFT, Acórdão 1180799, 0712484-81.2017.8.07.0020, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, DJe 04/07/2019; TJDFT, Acórdão 1156889, 0715857-46.2018.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJe 21/03/2019.